Tribunal: STJ
Processo: 0045706-64.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881535 - RJ (2025/0086751-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RONALDO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
EMBARGADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/08/2025
18/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49678899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/08/2025 13:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 8da00756-5552-4b05-8a5c-12dd79186920

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2881535 - RJ (2025/0086751-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: RONALDO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
EMBARGADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
2. Não se pode acolher embargos de declaração quando há o exame,
de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RONALDO FERREIRA
DOS SANTOS (RONALDO) em face do acórdão, que não conheceu de seu recurso
especial, assim ementado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO E INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
ILAÇÕES
GENÉRICAS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA49381780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:35
Código de Controle do Documento: 41417c1d-04a1-4901-a99b-d7814ea14bd8

1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à necessidade
de inversão do ônus da prova exige reapreciação do acervo fático-
probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido. (e-STJ, fl. 939)

Nos presentes embargos de declaração, RONALDO alega a existência de
omissões e contradições no acórdão embargado, arguindo que há omissão em relação
à inversão do ônus da prova em relação a todos os fundamentos os aspectos da lide;
que há contradição em relação à aplicação das Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, e
que há omissão quanto à análise de documentos admitidos por norma federal para a
comprovação da atividade pesqueira.
Impugnação interposta às, -STJ, fls. 956-963, com pedido de aplicação de
e
multa.
É o relatório.
VOTO

Inicialmente, quanto à pretensão de aplicação da multa prevista no art.
1.026 do CPC, inaplicável quando ausente o interesse de procrastinar o andamento do
feito, mesmo que não configurada nenhuma hipótese de cabimento dos embargos de
declaração.
Quanto ao mais, o inconformismo agora manejado não merece acolhimento
em virtude da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou a obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
No caso, não há omissão relativamente à inversão do ônus da prova em
relação a todos os aspectos da lide, uma vez que o acórdão recorrido apenas
confirmou o indeferimento da inversão em relação à condição de pescador.
E, quanto ao referido ponto, no julgamento proferido, devidamente
esclarecidas as razões do entendimento aplicado, com a conclusão de que seu
reexame encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. Observe-se:
Documento eletrônico VDA49381780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:35
Código de Controle do Documento: 41417c1d-04a1-4901-a99b-d7814ea14bd8

Vale pontuar que o v. acórdão recorrido consignou o seguinte quanto à
necessidade de inversão do ônus probatório:

“(...) a inversão do ônus probatório não desonera a parte
autora de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do
seu direito, incluída aqui a demonstração da condição de
pescador profissional, à época do acidente. É evidente
que, em relação a esse fato, não há de se falar em
inversão do ônus da prova, por se tratar de prova
impossível para o réu (...)” (fl. 451)

Assim, conforme consignado na decisão agravada, rever as
conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto ao não
preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da
Súmula n. 7 do STJ. (e-STJ, fl. 942)

Por fim, a aplicabilidade das disposições sumulares foi explicitada de
maneira coerente e devidamente fundamentada.
Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento o que é vedado pela jurisprudência desta Corte.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49381780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/08/2025 11:34:35
Código de Controle do Documento: 41417c1d-04a1-4901-a99b-d7814ea14bd8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.881.535 / RJ
Número Registro: 2025/0086751-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00457066420248190000
08198067820228190206
202424513440
457066420248190000
8198067820228190206
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONALDO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RONALDO FERREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - PR043837
EMBARGADO : TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
Documento eletrônico VDA49658289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: 0b246f7d-4cfa-4c3e-af26-fe7ccf301e7d

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/08/2025
18/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49658289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:41:20
Código de Controle do Documento: 0b246f7d-4cfa-4c3e-af26-fe7ccf301e7d